Tribunal: TJMT
Processo: 1002496-30.2022.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. PUBLICIDADE ENGANOSA. SUPOSTA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA, NÃO DEMONSTRADA. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO CONSTANDO ADVERTÊNCIA ACERCA DE EVENTUAL PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- São duas as formas de contemplação em consórcio - lance ou sorteio (§1º do art. 22 da Lei 11.795/2008). 2- Uma vez inequívoca a contratação de cota de consórcio não contemplado, inexistindo nos autos prova capaz de demonstrar a ocorrência de publicidade enganosa, o ato ilícito não resta configurado. 3- O contrato assinado pela Recorrente (id. 183365346 - p. 2), consta de forma clara e destacada no item “8 - termo de responsabilidade”, declaração no sentido de que "não recebi qualquer proposta ou promessa de contemplação com prazo determinado, seja por sorteio ou lance", bem como no item “atenção não assine sem ler”, que "o vendedor não está autorizado a efetuar venda ou transferência de cota contemplada, promessa de contemplação com prazo determinado ou entrega de bem", orientando ainda a não assinar a proposta e não efetuar qualquer pagamento caso tivesse sido feita referida proposta. Assim, resta descaracterizado qualquer alegação de que a Recorrente foi enganada no momento da contratação do consórcio. 4- A restituição dos valores pagos pelo consorciado só podem ser devolvidos mediante contemplação por sorteio da cota excluída ou ao final do grupo do consórcio (arts. 22 e 30, da Lei 11.795/2008), com os devidos abatimentos, ante a inexistência de ato ilícito. 5- Inexistente ato ilícito, não há que se falar em indenização extrapatrimonial. 6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002496-30.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RITA CAROLINA SANTANA DOS SANTOS - CPF: 007.987.761-37 (RECORRENTE), BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA - CPF: 026.898.211-25 (ADVOGADO), COOPERATIVA MISTA ROMA - CNPJ: 61.550.836/0001-54 (RECORRIDO), BARBARA WILLIANS AGUIAR RAFAEL DA SILVA - CPF: 318.190.688-38 (ADVOGADO), NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO - CPF: 345.589.808-41 (ADVOGADO), A L ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS EIRELI - CNPJ: 32.375.342/0001-82 (RECORRIDO), JOAO HENRIQUE TELES DE SOUZA - CPF: 910.042.331-91 (ADVOGADO), INTERMEDIACOES FINANCEIRAS AL EIRELI - CNPJ: 39.764.762/0001-08 (RECORRIDO), MARCELA GOMES LOURENCO - CPF: 737.794.901-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024